Tribunal: TJDFT
Processo: 0712156-07.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712156-07.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOAO GILBERTO VAZ AGRAVADO: ARENA DO BRASIL GESTAO DE ESTADIOS E ARENAS LTDA, STADION AMSTERDAM N. V. D E S P A C H O Manifesta-se o representante do Ministério Público pela prejudicialidade do recurso ante a arrematação do imóvel na origem. Diante do exposto, e em homenagem ao princípio da não surpresa (arts. 9o e 10 do CPC), intimem-se as partes para que se manifestem acerca de eventual perda do objeto recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 11 de outubro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator